Tribunal: STF
Processo: MS 23023
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-31
Data de publicação: 2000-05-31

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança: inadmissibilidade contra a
edição de medida provisória por não inclusão dos impetrantes no
âmbito de aumento de vencimentos concedido a outras categorias
funcionais, sem que se possa cogitar de revisão geral dissimulada.